Tribunal: TJDFT
Processo: 0718504-17.2018.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA. ERRO DE FATO IRRELEVANTE PARA A ALTERAÇÃO DO JULGADO. REPROVAÇÃO NA AVALIAÇÃO MÉDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
I. O erro de fato somente justifica a rescisão do julgado quando basta à procedência ou improcedência da demanda.
II. Não se pode criar regra editalícia exclusiva para o candidato portador de deficiência física que ajuizou demanda judicial a pretexto de viabilizar a sua participação no concurso público.
III. A ausência de impugnação à reprovação do candidato na avaliação médica impede sua investidura no cargo público.
IV. Ação rescisória julgada improcedente.